Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra viável desconstituir o que bem analisado e definido na decisão agravada: o agravante não faz jus ao benefício postulado porque “possui rendimentos elevados (ID 191701424 e ID 191701426), reside em local de alto valor, efetuou o pagamento das custas deste processo, bem como dos emolumentos relativos à averbação das penhoras sobre imóveis e das custas relativas à distribuição de cartas precatórias, conforme informado na petição ID 188759816, e está assistido por advogado particular, demonstrando condições de arcar com as despesas processuais”.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.